Tribunal: TJDFT
Processo: 0732188-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC).

2. O índice a ser aplicado para a atualização monetária do débito é o INPC.

3. Negou-se provimento ao recurso.